Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MOBÍLIA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DESISTÊNCIA DOS VENDEDORES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO SINAL. ACERVO PROBATÓRIO. PROMESSA DE VENDA DO IMÓVEL COM MOBÍLIA. NÃO DEMONSTRADO.

1. De acordo com o autor/apelante, os réus/apelados, não quiseram entregar o apartamento adquirido com o seu mobiliário, circunstância essa que teria sido ajustada de forma verbal, desistiram do negócio e, por isso, devem restituir as arras de forma dobrada.

2. Salvo estipulação contratual em contrário, o mobiliário existente no imóvel a ser negociado, em regra, não integra o bem. Por esse motivo revela-se indispensável que o comprador faça constar detalhadamente do instrumento particular de compra e venda o que foi, de fato, adquirido juntamente com o imóvel negociado, a fim de afastar toda e qualquer dúvida a respeito dos eventuais bens móveis que deverão ser mantidos na unidade residencial objeto da negociação.

3. No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes não previu qualquer detalhe alusivo a mobília, limitando-se a fazer constar unicamente os dados gerais sobre o imóvel.

4. O autor/apelante não conseguiu provar que o apartamento que prometeu adquirir dos réus/apelados deveria lhe ser entregue com toda a mobília, salvo no que diz respeito aos móveis planejados.

5. Não há como afirmar que os réus/apelados desistiram do negócio, diversamente do que o autor/apelante defende em suas razões recursais, pois não foi produzida prova contundente no sentido de que a mobília do apartamento negociado teria sido parte integrante do contrato.

6. Uma vez que o autor não comprovou que a culpa pelo desfazimento do contrato é dos réus, pois não resta indene de dúvidas que o mobiliário do apartamento entraria no negócio, é de se concluir que o demandante não executou o negócio e, portanto, deve perder as arras em favor da parte adversa.

7. Recurso conhecido e improvido.